Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013587-22.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E REPETE OS TERMOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADIMSSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois a Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento da Relatora, limitou-se em reiterar que não há nexo de causalidade entre os danos e o serviço por ela prestado e que os documentos juntados pela Seguradora Agravada são unilaterais. Todavia, o fundamento nodal para a manutenção da sentença foi o de que a Agravante não comprovou qualquer excludente da responsabilidade civil, e sequer juntou laudos de acordo com o Módulo 9 do PRODIST.

2-
Consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso, ante a manifesta inadmissibilidade do Recurso, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da decisão de Id. 82338953, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega que nos autos não há prova do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da concessionária e os danos alegados.

Aduz que a documentação apresentada é unilateral e foi produzida por profissionais contratados pela própria Seguradora Agravada, sem a sua participação ou acompanhamento.

Afirma que suas plataformas sistêmicas não registraram qualquer ocorrência de perturbação no sistema elétrico das Unidades Consumidoras dos segurados nos períodos alegados na petição inicial, de modo que não houve falha nos serviços por ela prestados.

Ao final, aduz que firmar entendimento contrário às suas alegações significará negativa de vigência ao artigo 373, do CPC, artigo 5.o, da Constituição Federal, artigo 14, da Lei 8.078/90, e artigo 5.o, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Contraminuta no Id. 87620962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, assim retifique-se a autuação e registro,
pois a
Caixa Seguradora S.A.
, não recorreu da sentença
.

O Recurso de Apelação foi interposto em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela Apelada Caixa Seguradora S.A.

Ao ajuizar a demanda, a Recorrida alegou que firmou Contrato de Seguro com Altair Rodrigues da Silva, Ali Ahmad El Smaili e Valter Joaquim dos Santos no qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis de propriedade dos segurados estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Aduziu que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da Recorrente e que os segurados noticiaram danos elétricos, contrataram serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos nos equipamentos e instauraram os respectivos processos de sinistro.

Afirmou que as empresas especializadas concluíram que os danos decorreram diretamente de defeito na prestação dos serviços da Concessionária, haja vista que não preparou a rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida às unidades consumidoras, o que acarretou os prejuízos aos segurados.

Assim, amparada em laudo técnico e orçamentos coletados, efetuou o pagamento das indenizações securitárias que, no total importou no valor de R$ 3.543,09 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e nove centavos).

Diante do argumento de que os danos suportados com o pagamento das indenizações securitárias decorreram de falha na prestação do serviço da Recorrente, requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.

Na Contestação, a Concessionária Recorrente alegou que o número excessivo de segurados compromete sua defesa, e requestou pelo desmembramento dos casos apresentados pela Recorrida.

A Concessionária sustentou que sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia é até o ponto de entrega (art. 14, Resolução 414/2010) e que, a partir daí, cabe ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna (art. 15, Resolução 414/2010), de modo que consumidor responde por danos causados da sua inadequação.

De outro vértice, a Recorrente afirmou que a Recorrida não juntou documentos capazes de comprovar que o evento tenha decorrido de falha na prestação do serviço.

Ressaltou que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos.

Também aduziu que ao caso não se aplica o CDC; asseverou que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa; destacou que há necessidade de devolução do bem salvado ou do abatimento do seu valor econômico, em caso de procedência do pedido.

Ao final, reiterou o pedido de improcedência do pleito autoral e formulou pedido genérico de produção de provas.

A Apelante não juntou qualquer documento com a Contestação.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas.

A Recorrida pugnou que fosse determinado à Concessionária que juntasse os cinco relatórios citados no Módulo 09 da Agência Reguladora.
A Apelante requereu o julgamento antecipado da lide
(Id. 75720767).

A Juíza acolheu o pedido da Recorrida e determinou que a Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, carreasse para os autos os documentos solicitados, bem como determinou que, depois da juntada, as partes fossem intimadas para apresentarem memoriais.

A Apelante juntou a petição de Id. 75720775, requerendo que a Apelada informasse o número da Unidade Consumidora cadastrada em nome de Valter Joaquim dos Santos, a realização de prova pericial nas instalações elétricas dos segurados e nos laudos apresentados pela Recorrida, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do preposto da empresa Autora.

Em seguida, a Apelante juntou aos autos o Relatório Técnico referente à Unidade Consumidora n.o 6/108872-3, registrada em nome de Ali Ahmad El Smaili.

Intimadas, a Caixa Seguradora apresentou memoriais e a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 75720783).

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Julgadora sentenciante rejeitou as preliminares, acolheu os pedidos e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 3.543,09 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que a demanda não poderia ter sido julgada no estado em que se encontrava, em especial porque não lhe foi permitido produzir prova pericial.

No mérito, afirma que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade.

Ou seja, sustenta que não é possível assegurar que os danos decorreram de falhas ocasionadas por oscilações de energia e que a decisão apelada foi fundamentada em possibilidades e em perícia particular elaborada pela seguradora Recorrida.

Também aduz que não teve oportunidade de contraditório, porque não foi comunicada para acompanhar a avaliação técnica nos objetos sinistrados.

Contrarrazões no Id. 75720791.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, relembro que Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). Este é o caso dos autos, haja vista que as questões debatidas já foram apreciadas inúmeras vezes pelas Cortes nacionais, as quais têm entendimento dominante quanto aos temas.

Do Cerceamento de Defesa
:

Conforme já exposto, a Recorrente aduz que seu direito de defesa foi cerceado, especialmente porque não lhe foi permitido produzir prova pericial; entretanto, o argumento não prospera.

Com efeito, ao ser intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Somente depois de analisado o pedido formulado pela Recorrida, com o deferimento do pleito para que fossem juntados os Relatórios elaborados de acordo com o PRODIST, é que a Recorrente requereu a produção de provas.

Assim, o argumento não comporta maiores digressões, pois se não pediu a produção de prova pericial na ocasião oportuna, ocorreu a preclusão, não havendo sequer como cogitar cerceamento de defesa sob tal fundamento.

Com efeito, “conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória, há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno.” (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

Aliás, o STJ “já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Logo,
rejeito a tese aventada
.

Do Mérito
:

É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC,
o que não ocorreu no caso
.

Ao que se extrai do caderno processual, no mérito, a Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica
.

Com efeito, de acordo com Resolução 414 da ANEEL, (art. 210), a Concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo,
cabendo exclusivamente a distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas,
impede o indeferimento da solicitação
.

Deste modo, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano nos equipamentos elétricos dos segurados e a suposta sobrecarga de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST MÓDULO 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído
com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica
.

Neste caso, além de a Recorrente juntar somente o Relatório referente ao segurado Ali Ahmad El Smaili, o documento foi elaborado tendo como base data que não condiz com o sinistro. Isso porque, de acordo com os autos, o sinistro ocorreu em 18/03/
2019
; contudo, o Relatório foi elaborado como se o segurado tivesse informado que ocorreu em 18/03/
2016
. Ou seja, tal documento
não é capaz de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelo segurado da Apelada, uma vez que não se refere a data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, tal fato, aliado à prova documental produzida pela Apelada (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Não há como afastar o dever do ressarcimento, quando comprovado que ocorreu o problema elétrico e que os equipamentos foram danificados, com o respectivo pagamento da indenização securitária pela Apelada, tal qual o caso.

Em outros termos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior; de conseguinte, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade nas datas informadas, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Em contrapartida, tendo em vista que os documentos juntados pela Apelada comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, efetivo pagamento das indenizações securitárias, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos iniciais.

Para evidenciar que esta decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, transcrevo os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018 - Publicado no DJE 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - N.U 0025037-64.2016.8.11.0041 – Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/06/2019 - Publicado no DJE 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0034594-75.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 29/05/2019 - Publicado no DJE 05/06/2019).

Assim, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema e com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

[...]

De acordo com a Agravante, a decisão não deve prevalecer porque não há provas do nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha na prestação dos serviços por ela prestados.

Também alega que os documentos produzidos são unilaterais.

Da leitura comparada entre as razões expostas na decisão monocrática com os fundamentos aduzidos pela Agravante, ressai evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que a Energisa se limitou em repetir o que alegou no Recurso de Apelação. Não se insurgiu especificamente quanto ao que foi consignado na decisão agravada.

Em outros termos, está clara a falta de observância do princípio da dialeticidade recursal, pois a Energisa S.A. não cuidou de apresentar, como seria de rigor, as razões pelas quais entende que não podem prevalecer os aludidos fundamentos da decisão agravada.

Na petição de Agravo Interno, pura e simplesmente, repete os argumentos já externados – e devidamente rechaçados – quando da análise do Recurso de Apelação.

Repito: Não se tem qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois a Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento desta Relatora; limitou-se em reiterar que não há provas do nexo de causalidade porque os laudos juntados são unilaterais.

Todavia, o fundamento nodal para a manutenção da sentença foi o de que a Recorrente não fez prova de qualquer das excludentes da responsabilidade civil. Aliás juntou apenas um laudo de acordo com o Módulo 9 do PRODIST, que sequer se refere à data alegada para o sinistro.

Este Agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, já que consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, publicado em 02/04/2018, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado 28/09/2020, dentre outros).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

Diante do exposto,
não conheço ao Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021